Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Conta Pasep. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Ciência do saldo desproporcional. Saque dos valores. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças decorrentes de supostas irregularidades no saldo de conta Pasep.
2. O correntista alega que houve irregularidades no saldo de sua conta Pasep e pleiteia o recebimento das diferenças, alegando que o prazo prescricional se conta a partir do momento que teve acesso aos extratos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em averiguar se houve ou não a prescrição da pretensão do autor/apelante em receber as diferenças decorrentes de supostas irregularidades no saldo de conta Pasep.
III. Razões de decidir
4. Diante da ausência de expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício da pretensão relacionada às quantias vertidas ao Pasep, deve ser considerada a regra geral do art. 205, do Código Civil, qual seja, o prazo prescricional decenal.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.